Tribunal: TJPA
Processo: 0021984-02.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVI??O SOB A ALEGA??O DO R?U SER USU?RIO DE DROGA, CIRCUNST?NCIA QUE O ISENTA DE PENA. ART. 386, VI, DO CPP. N?O COMPROVA??O. IMPROCED?NCIA. 1. Diante dos fatos narrados e provados, a conduta praticada pelo recorrente se amolda perfeitamente ao tipo penal de roubo e n?o encontra justificativa capaz de enquadr?-lo em quaisquer das situa??es elencadas no art. 386, VI, do CPP, principalmente em virtude da pseudo situa??o de aus?ncia de discernimento, no momento da pr?tica da conduta criminosa, n?o restar provada no curso do processo pela defesa. Assim, tendo o contexto f?tico-probat?rio dos autos se mostrado absolutamente seguro ? manten?a da condena??o, firmado tanto na palavra coerente e convincente das v?timas e da testemunha, como nas demais provas carreadas aos autos que atestam a materialidade do delito e a autoria do crime recaindo sobre a pessoa do ora apelante, n?o h? raz?o para reforma do ?dito condenat?rio. SENTEN?A CONDENAT?RIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E N?O PROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ____________.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0021984-02.2016.8.14.0006
APELANTE: CESAR AUGUSTO GOMEZ CARO
ADVOGADO: CAIO FAVERO FERREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DO RÉU SER USUÁRIO DE DROGA, CIRCUNSTÂNCIA QUE O ISENTA DE PENA. ART. 386, VI, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Diante dos fatos narrados e provados, a conduta praticada pelo recorrente se amolda perfeitamente ao tipo penal de roubo e não encontra justificativa capaz de enquadrá-lo em quaisquer das situações elencadas no art. 386, VI, do CPP, principalmente em virtude da pseudo situação de ausência de discernimento, no momento da prática da conduta criminosa, não restar provada no curso do processo pela defesa. Assim, tendo o contexto fático-probatório dos autos se mostrado absolutamente seguro à mantença da condenação, firmado tanto na palavra coerente e convincente das vítimas e da testemunha, como nas demais provas carreadas aos autos que atestam a materialidade do delito e a autoria do crime recaindo sobre a pessoa do ora apelante, não há razão para reforma do édito condenatório.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Breu Branco, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CESAR AUGUSTO GOMEZ CARO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua

(fls. 68/77), que o condenou à pena de 04 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia (fls. 02/04)
que
,
no dia 22 de novembro de 2016, por volta das 18hs, a vítima N.E.A. de S. caminhava em uma praça, perto de sua escola, quando foi abordada e ameaçada pelo acusado para que lhe entregasse o aparelho celular. O réu simulou possuir uma arma debaixo da camisa para obter êxito na empreitada criminosa e, assim que conseguiu, empreendeu fuga na garupa de uma bicicleta conduzida pelo adolescente W. da S.S., que o aguardava próximo ao local. Após ter subtraído o aparelho celular e se evadido do local do crime, o acusado foi cercado e detido por populares a algumas quadras de distância do local do ocorrido.

Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O processo teve seu trâmite regular e, ao final, sobreveio a
sentença penal condenatória
às fls. 68/77, imputando ao réu a pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Irresignado, o réu interpôs
recurso de apelação
(fls. 81/82), requerendo, em síntese, sua absolvição nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, por ser usuário de drogas e estar sob o efeito de entorpecente e/ou álcool à época dos fatos, não podendo, desta forma, compreender o caráter ilícito do fato, conforme dispõe o art. 26 do Código Penal e o art. 45 da lei 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 85/89), o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação.

Instado a se manifestar nesta Superior Instância
(fls. 96/98),

a Procuradoria de Justiça,

por intermédio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Apelação.

Por não haver questão preliminar a ser abordada,
passo

à análise do mérito.

O apelante, em síntese, defende sua absolvição sob o fundamento de circunstâncias que o isentam de pena. Alega ter sido demonstrado nos autos, durante a instrução probatória, sua dependência química por drogas ilícitas, estando sob o efeito delas quando preso em flagrante, o que o incapacitaria de compreender o caráter ilícito do fato no momento em que delito foi praticado. Diante disso, requer a reforma do édito condenatório, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifico que o caso submetido à exame foi concluído como um crime de roubo simples, por ter o apelante ameaçado a vítima e subtraído seu pertence (aparelho celular), vindo, logo depois, a ser detido por populares e preso em flagrante. Embora lhe tenha sido ainda imputado o crime de corrupção de menor na peça acusatória, por estar na companhia de um adolescente durante a empreitada criminosa, a materialidade deste delito não restou comprovada no curso do processo, tendo o adolescente sido considerado na decisão judicial guerreada mera vítima das circunstâncias.

Para elucidar melhor os fatos, convém transcrever trechos dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, constantes na sentença proferida pelo juízo
a quo
(fls. 69/70):
¿A vítima do crime de roubo N.E.A de S. narrou que foi vítima de assalto. Que estava saindo da escola e foi assaltada. Que deu de frente com o réu colombiano. Que o réu pediu para passar o celular se não dava um tiro e a depoente entregou o celular. Que estava com uma amiga que não entregou. Que depois o réu foi preso por uma pessoa. Que o réu estava à pé quando foi abordada. Que viu uma outra pessoa numa bicicleta. Que pelo que viu, o rapaz não sabia que o réu iria assaltar (...). Que reconhece o réu na foto mostrada da SUSIPE (...). Que enquanto era assaltada pelo réu, o rapaz da bicicleta dizia para não fazer(...)¿.
¿A vítima do crime de corrupção de menor de 18 anos W.S. dos S. declarou que no seu caminho para a escola encontrou o réu. Que o réu lhe chamou pedindo uma carona. Que o depoente estava de bicicleta. Que no meio do caminho o réu pediu para dobrar numa rua onde o pessoal saía da escola. Que não sabia o que o réu ia fazer. Que o réu pulou da bicicleta. Que estava com uma faca e abordou duas meninas. Que reconhece o réu na foto da SUSIPE. Que o réu levou o celular da vítima. Que abordou duas vítimas. Que levou o réu na bicicleta porque estava com medo. Que mais a frente os rapazes o pegaram. Que o depoente disse para o réu não fazer isso (...)¿
¿A testemunha de acusação PM Alex Coelho narrou que fez a prisão do réu. Que estavam em ronda. Que populares tinham feito a prisão do réu e de outro. Que os agentes tinham roubado o celular da estudante. Que não foi encontrada arma com o réu. Que o réu disse que estava passando por dificuldades financeiras (...)¿

Pelos depoimentos extraídos, é possível inferir que o apelante estava em pleno gozo de suas faculdades mentais e ciente da conduta ilícita cometida, tanto que deu ordens ao menor, condutor da bicicleta, para entrar na rua em que os alunos estavam saindo da escola, o que denota premeditação da ação criminosa.

Além disso, convém mencionar que não existem provas nos autos sobre a alegada dependência toxicológica do acusado, e muito menos de estar sob o efeito delas no momento da prática da conduta criminosa, não passando, portanto, de meras alegações por parte da defesa, sem evidência nos autos.

Como se não bastasse, o objeto, material do crime em apreço, foi encontrado em posse do apelante, espancando qualquer eventual dúvida acerca da autoria do apelante, na forma do termo de exibição e apreensão do objeto (fl. 18) e auto de entrega (fl.19), ambos do APF.

Sendo assim, ante o contexto fático-probatório dos autos, entendo que a tese defensiva não merece acolhimento, pois o conjunto probatório contém uma qualidade que suporta fundado juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitiva atribuída ao apelante.

Como se pode ver, o acervo probatório reunido nos autos mostra-se absolutamente seguro à condenação, firmado na palavra coerente e convincente das vítimas e da testemunha, sendo a materialidade do delito suficientemente comprovada e a autoria do crime recaindo sobre a pessoa do ora apelante.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal é regido pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O artigo 155, do Código Processo Penal, estabelece que ¿o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, jurisprudência desta E. Corte de Justiça sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE. [...]. 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos. A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. [...]. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).

Portanto, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelo apelante, da empreitada criminosa narrada na denúncia e chancelada na sentença ora guerreada, não sendo as alegações da defesa suficientes a desconstituir o depoimento prestado em juízo, tampouco aptas a motivar uma absolvição no presente caso. Logo, entendo como correta a conclusão alcançada no édito condenatório, não se admitindo conclusão diversa da condenação lançada na sentença.

Firme em tais razões, não acolho a alegação defensiva em comento.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso de apelação
e
nego-lhe provimento, mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator